Tribunal: STF
Processo: RE 510589
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES ENTRE FGTS E TITULARES DE CONTAS VINCULADAS. ART. 29-C DA LEI 8.036/1990. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL NA ADI 2.736/DF.



    1. O Tribunal Pleno, na ADI 2.736/DF, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 29/03/2011, declarou inconstitucional o art. 29-C da Lei 8.036/1990, introduzido pela Medida Provisória 2.164-41/2001, que veda a condenação em honorários advocatícios nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas.



    2. Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em processo submetido à sistemática da repercussão geral (RE 581160, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 23-08-2012).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.